Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por instituição de ensino, condenando a ré ao pagamento de R$ 14.837,57 referentes a mensalidades escolares inadimplidas, acrescidas de multa contratual, correção monetária e juros moratórios pela taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova oral requerida pela ré caracterizou cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa somente se configura quando comprovada a efetiva limitação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, mediante a indevida supressão da oportunidade de produzir prova relevante e necessária ao deslinde da controvérsia.
4. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário final da prova, competindo-lhe indeferir, de forma fundamentada, as diligências que reputar inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias, sem que isso importe em violação às garantias constitucionais do devido processo legal.
5. No caso concreto, o juízo de origem indeferiu, de forma fundamentada, a produção da prova testemunhal requerida, por considerar a matéria de direito e os documentos constantes dos autos suficientes à formação de seu convencimento.
6. Estando o processo instruído com prova documental suficiente — contratos de prestação de serviços educacionais, registros de matrícula, frequência e planilhas de débitos —, revela-se legítimo o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de prova oral para comprovar suposto acordo verbal não amparado por qualquer indício de verossimilhança.
7. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia se restringe a matéria documental, bastando os elementos já constantes dos autos para o julgamento antecipado da lide. Precedentes.
8. Inexistindo controvérsia fática relevante, mostra-se legítimo o julgamento antecipado do mérito com base no art. 355, I, do CPC, sem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o processo se encontra devidamente instruído com documentos suficientes para a solução da lide.
2. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, com fundamento no art. 370 do CPC.
3. O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, é legítimo quando a matéria é exclusivamente de direito ou quando a prova documental é suficiente ao convencimento judicial.